Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-39.2022.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000995-39.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ZACARIAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 072.548.801-81 (APELADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN DE SOUZA - CPF: 010.584.831-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FAGNER FERNANDES TORRES - CPF: 075.394.164-32 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZACARIAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 072.548.801-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORAÇÃO DA PENA PELO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 777 dias-multa.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a legalidade da negativação da culpabilidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena; (
ii
) analisar a incidência da agravante da reincidência; (
iii
) avaliar a necessidade de readequação da fração de aumento da pena pela natureza e quantidade da droga apreendida; (
iv
) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006); (
v
) examinar a majoração da pena pela causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006; (
vi
) isentar o réu de pagamento da pena de multa; (
vii
) analisar o pedido ministerial de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da culpabilidade do réu como circunstância negativa baseou-se em fato posterior à infração penal, contrariando a Súmula 444 do STJ, razão pela qual foi afastada essa circunstância desfavorável.

4. A agravante da reincidência foi afastada, pois a condenação utilizada para sua configuração refere-se a crime praticado posteriormente ao presente fato, não podendo ser considerada para exasperação da pena.

5. O pedido ministerial de readequação da fração de aumento da pena-base foi acolhido, sendo ajustado o acréscimo em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima abstratamente previstas para o crime, considerando-se a natureza e a quantidade da droga apreendida (mais de 46kg de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

6. O pedido defensivo de aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi rejeitado, pois a elevada quantidade de entorpecente apreendido, as circunstâncias da apreensão e o modo de acondicionamento da droga demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

7. Mantida a majoração da pena pelo tráfico interestadual, pois restou comprovado que o entorpecente era transportado de Cuiabá-MT para Betim-MG, nos termos do art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

8.
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apenado foi sentenciado.

9.
A inexistência de comprovação da extensão do dano impede a determinação do valor mínimo indenizatório, uma vez que não se trata de hipótese de dano moral presumido. Aliado a isso, a fixação abstrata de um valor a título de dano moral coletivo violaria o princípio da ampla defesa, uma vez que a matéria não foi devidamente discutida na fase de instrução processual, muito menos apreciada pelo Juízo de primeira instância no édito condenatório impugnado, o que também inviabiliza o exame direto e imediato da Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos para afastar a negativação da culpabilidade e a reincidência, readequar a fração de aumento pela natureza e quantidade do entorpecente.

Teses de julgamento: “
1. A culpabilidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em fato posterior ao crime julgado. 2. A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada se refere a crime posterior ao fato em julgamento. 3. A natureza e a quantidade da droga podem justificar a exasperação da pena-base, aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima previstas no tipo penal. 4. A elevada quantidade e o modo de acondicionamento do entorpecente podem ser utilizados como indicativos de dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 5. Para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/06 basta a caracterização do tráfico interestadual de drogas, sendo a distância percorrida e/ou o número de fronteiras transpostas critérios que podem fundamentar a fração de aumento da pena. 6. O
pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao juízo sentenciante, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7.
Para a fixação de indenização por dano moral coletivo nos casos de tráfico de drogas, a determinação do quantum indenizatório exige critérios objetivos, fundamentados em instrução probatória específica, que assegure o contraditório e o amplo debate entre as partes
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 387, IV; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 33, § 4º, 40, V e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; AgRg no AREsp 1.611.320/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, STJ, 26/05/2020; AgRg no HC 875.839/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, STJ, 05/03/2024; AgRg no REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, STJ, 01/07/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ZACARIAS DOS SANTOS JÚNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ZACARIAS DOS SANTOS JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo acusado
ZACARIAS DOS SANTOS JÚNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT
nos autos da ação penal n.
1000995-39.2022.8.11.0035
,
na qual o réu/apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11343/06
,
à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e
pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em razões recursais disponíveis no ID 245218704, o acusado pleiteia (
i
) a
redução da pena-base
, por ser favorável a circunstância judicial referente à culpabilidade; (
ii
) o
decote da agravante da reincidência
, com a consequente diminuição da sanção intermediária em razão da confissão espontânea; (
iii
) a
aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais; e por fim, (
iv
)
a
isenção

da

pena de multa
, dada sua hipossuficiência financeira.

Nas contrarrazões constantes no ID
245218707
, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do apelo defensivo, apenas para que seja afastada a agravante da reincidência.

Por meio das razões recursais anexadas sob o ID 245218708, o i. Órgão Ministerial
pleiteia a modificação da
dosimetria da pena-base
imposta ao apelado, mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável ao réu (culpabilidade, natureza e quantidade de droga), incidindo sobre o intervalo de pena abstratamente fixado no preceito secundário do tipo penal incriminador. Busca, ainda,
o
aumento da fração decorrente da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
, em razão da proximidade da consumação do itinerário criminoso; além da condenação de
ZACARIAS
ao
pagamento de indenização por danos morais coletivos
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões defensivas ao recurso do Ministério Público são vistas no ID 245218711, nas quais requer seja negado provimento à irresignação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 252205652, opina pelo
parcial provimento

do apelo defensivo
, tão somente para que seja afastada a agravante da reincidência, e pelo
provimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
ZACARIAS DOS SANTOS JÚNIOR
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte na denúncia que, dia
07/092022
, por volta das 16h00, no Posto da Polícia Federal, localizado no KM 48 da BR-364, no município de Alto Garças/MT, o denunciado
ZACARIAS DOS SANTOS JÚNIOR
, de forma consciente e dolosa,
transportou
e
trouxe consigo
substância entorpecente destinada ao tráfico interestadual, sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos,
agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização no âmbito da Operação Égide – Etapa X e abordaram um ônibus interestadual da empresa Gontijo, placa OZO4210, que realizava o trajeto Cuiabá-MT a Juiz de Fora-MG. Durante a inspeção no compartimento de bagagens, o cão farejador da Polícia Federal (K9 – Rango) sinalizou a presença de substância ilícita em uma mala de cor roxa, de numeração 41098749.

Após diligências, constatou-se que a mala pertencia ao ora denunciado, ocupante da poltrona nº 33. Procedida a vistoria, foram encontrados
44 (quarenta e quatro) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 46 kg (quarenta e seis quilogramas)
. Diante da materialidade flagrante, o denunciado foi imediatamente preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Em sede policial, o denunciado
confessou que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte da droga de Cuiabá-MT a Betim-MG, evidenciando, assim, o tráfico interestadual. [Denúncia, ID 245217194].

Por esses fatos,
ZACARIAS DOS SANTOS JÚNIOR
restou
denunciado por tráfico interestadual de drogas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre o réu/recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal pelas partes
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

245217188, p. 1); do boletim de ocorrência (ID 245217188, p. 2-6); do termo de exibição e apreensão (ID 245217188, p. 33); dos laudos periciais atestando que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 245217188, p. 38-42 e ID 245218678) e, sobretudo, dos depoimentos judiciais do PRF
João Vicente do Nascimento Filho
e do PRF
Márcio Fagner Fernandes Torres
implicando-o na conduta delitiva, além da própria confissão judicial do apelante, que admitiu em audiência instrutória a prática da narcotraficância
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise dos respectivos recursos.

I –
Da tese DEFENSIVA de expurgo do desabono conferido à culpabilidade do agente:

O primeiro estandarte recursal defensivo consiste na alegada inidoneidade da negativação conferida ao vetor judicial da
culpabilidade do agente
, a ponto de tornar inviável a majoração da pena-base promovida na sentença.

Após detida análise dos autos, a pretensão
faz jus à acolhida
.

In casu
, infere-se da r. sentença disponível no ID 245218695 – págs. 7-9 que a sanção básica se afastou em 1 (um) ano e 8 (oito) meses do mínimo legal, restando estabelecida em
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
aos vetores judiciais da
culpabilidade, natureza e quantidade da droga
, as quais foram depreciadas com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]

A pena prevista para o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006), o artigo 42 da Lei nº 11.313/06 estabelece que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas. Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade extrapola a normalidade do tipo. Isso porque, o réu em gozo de liberdade provisória outrora concedida por este Juízo, foi preso em flagrante delito por delito de mesma natureza consoante informação carreada ao ID 126226902, o que evidência desprezo pelas regras fixadas pela Justiça para retornar ao convívio social, ensejando o reconhecimento do desvalor da referida vetorial
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...).2. A prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base. 3. Agravo regimental não provido. (...)” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.311.359 - MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 09/6/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. COMETIMENTO DE CRIME EM GOZO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prática de novo crime durante o gozo de benefício da liberdade provisória pode ensejar a exasperação da pena-base. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2148905 PA 2022/0185309-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

O réu atualmente possui antecedentes, todavia, à época dos fatos, o acusado era
PRIMÁRIO
, pois sua condenação é datada de 12/12/2023, ou seja, posterior a ocorrência dos presentes fatos. A
conduta social
do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A
personalidade
não aferível por ausência de prova técnica. Os
motivos
são inerentes à tipificação. As
circunstâncias e consequências
foram normais para o tipo legal infringido.

Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidos 44 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando, aproximadamente, 46kg (quarenta e seis quilogramas).

Por estes motivos,
na primeira fase
, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos sessenta e seis) dias-multa. [...]
” – Destaquei.

Como é amplamente reconhecido, a
CULPABILIDADE
refere-se exclusivamente ao agente, correspondendo ao grau de censurabilidade ou reprovabilidade de sua conduta, conforme dispõe o Enunciado Orientativo nª. 12 do TCRR.

Nesse sentido, NUCCI assevera que “
o importante é a reprovabilidade gerada pelo fato delituoso
” (Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 452).

No caso concreto, embora a conduta do réu/apelante seja reprovável, não extrapola os contornos típicos do delito em questão – tráfico interestadual de drogas –, tampouco se distancia do que é ordinariamente esperado para a consumação do crime, sendo certo que
ZACARIAS
foi preso em flagrante delito em um ônibus, transportando e trazendo consigo, entre Estados da Federação e para fins mercantis, substâncias proscritas, escondidas em uma mala, no comportamento de bagagem.

Todavia, ao fixar a pena-base, o juízo
a quo
fundamentou a negativação da culpabilidade em um fato posterior à infração penal – cometimento de outra conduta criminosa. Tal circunstância revela-se inadequada para justificar a exasperação da pena, sobretudo por não guardar relação direta com a conduta delitiva descrita na presente denúncia.

Em outras palavras, na valoração da
culpabilidade
, o magistrado sentenciante deveria ter se limitado a aferir se o réu/apelante agiu com dolo exacerbado ou se houve maior reprovabilidade na conduta criminosa, ao invés de se basear em eventos posteriores e dissociados do crime em questão.

Agindo dessa forma, ou seja, utilizando o cometimento de um delito praticado
posteriormente ao fato ora apurado
, o i. sentenciante agiu em sentido diametralmente oposto ao que preceitua a Súmula nº. 444 do Superior Tribunal de Justiça: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Diante desse contexto,
impõe-se o reconhecimento da culpabilidade

como elemento neutro no cálculo da pena-base
.

II –
Do pleito MINISTERIAL de majoração da pena basilar:

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a retificação da pena basilar mediante a exasperação do
quantum
, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao apelado –
culpabilidade, natureza e quantidade de drogas
–, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminado.

Cumpre destacar que no ITEM I deste aresto foi acolhida a pretensão defensiva e a afastada a desfavorabilidade da culpabilidade; remanescendo apenas em desfavor do ora recorrido a carga pejorativa da
natureza
e
quantidade de drogas
apreendidas.

Na hipótese,
correta a negativação da
natureza
e a
quantidade

do entorpecente apreendido
na primeira etapa penal, pois, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, tais circunstâncias devem, inclusive, preponderar sobre os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, mormente quando, como no caso em análise, procedeu-se à apreensão de
44 (quarenta e quatro) tabletes de COCAÍNA com peso total de
46.124,50g (quarenta e seis quilogramas, cento e vinte quatro gramas e cinquenta centigramas)
, conforme Auto de Apreensão (ID 245217188, p. 33) e Laudos Periciais nºs. 220.2.04.2022.010039-01 e 311.3.10.9067.2023.94581-A01 (ID 245217188, p. 38-42 e ID 245218678)),
o que demonstra o dolo intenso do apelado
ZACARIAS
, remanescendo legítima a invocação que guarda pertinência com a dicção do
artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006
.

Acerca do pedido ministerial em considerar a
natureza
e a
quantidade de droga
como duas circunstâncias judiciais e para cada uma delas exasperar a sanção basilar em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal, razão não lhe assiste, visto que
a natureza e a quantidade do entorpecente são elementos que integram um vetor judicial único
, não podendo ser dividido para aumentar a reprimenda, o que caracterizaria indevido
bis in idem.
(Ex vi, STJ, AgRg no HC n. 878.774/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

No caso concreto o. i. julgador exasperou a pena base em
1 (um) ano e 8 (oito) meses
, ou seja, 10 (dez) meses para a culpabilidade e 10 (dez) meses para a natureza e quantidade de droga, aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. E consoante exposto em linhas volvidas, foi afastada a carga pejorativa da culpabilidade da primeira etapa penal.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Dessa forma, diante da
natureza
e
quantidade de substâncias proscritas apreendidas,
viável o acolhimento do pleito da acusação para que seja exasperada a pena base no patamar de 1/8 (oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal
, tendo em vista que se trata de apreensão de
mais de quarenta e seis quilogramas de cocaína (substância altamente deletéria)
,
a revelar maior reprovabilidade da conduta do apelado.

III –
Da tese DEFENSIVA de exclusão da agravante da reincidência:

Em relação à reincidência do réu/apelante,
razão assiste
à Defensoria Pública quanto ao pretendido afastamento dessa agravante.

Isso porque, o magistrado de primeira instância, ao fundamentar a agravante da reincidência, baseou-se na Ação Penal n° 1029764-25.2023.8.11.0002, que resultou na expedição da guia de execução penal n° 2000301-61.2024.8.11.0042 (SEEU). Todavia, o fato imputado ocorreu em
10/08/2023
, tendo transitado em julgado em
24/01/2024
.

Logo, verifica-se que a aludida condenação constante do processo executivo de pena refere-se a
fato posterior ao delito em análise
no presente feito, o qual foi cometido em
07/09/2022
.

Com efeito, “
a condenação por fato posterior não caracteriza reincidência, razão pela qual a referida agravante deve será afastada”
. (N.U 0001432-65.2016.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Dessa forma,
não há que se falar em reincidência
.

IV –
Da tese DEFENSIVA de
aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
[tráfico privilegiado]:

Referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se trata de réu reincidente, muito menos de que se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa no tempo do fato, a Defesa pugna em prol do réu/apelante a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto preenchido todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse.

Sem razão
, contudo.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

In casu
, embora ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante erroneamente considerou que o réu/apelante seria reincidente específico – agravante afastada neste aresto –
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação ao ora apelante
ZACARIAS
,
porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino para outro Estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico (mais de 46 kg de cocaína), cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber em uma mala na qual seriam transportadas e não exalar odor característico, só

espessa a certeza quanto à frequência com que o réu se engajava em atividades espúrias. Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
ZACARIAS
,
confessadamente não exercente de qualquer tipo de trabalho lícito
, em contato com várias pessoas não identificadas – que conheceu em grupos de conversas de aplicativo
WhatsApp
, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável de receber a droga (acondicionada em uma mala) com terceiro na Rodoviária de Cuiabá-MT, de modo preestabelecido, e levá-la mediante o uso de transporte interestadual de passageiros até a cidade de Betim/MG, suposto destino do entorpecente e onde seria recebido por pessoa não identificada e entregaria as substâncias proscritas, tudo isso mediante a promessa de pagamento de considerável quantia, consistente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) só pelo transporte da droga.

É evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, as porções de cocaína foram adredemente acondicionadas em uma mala, além disso, o próprio apelante assumiu que recebeu essa bagagem no terminal rodoviário.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o réu/apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico, e ainda permitem a utilização supletiva dos registros criminais do apelante para reforçar a conclusão acerca da sua habitualidade na prática criminosa – visto que após esse presente feito, em menos de um ano,
ZACARIAS
foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, cuja condenação já transitou em julgado.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i)
quantidade expressiva de drogas apreendidas
(13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii)
existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas
IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na
hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

V –
Do pleito MINISTERIAL de exasperação do
quantum
de aumento relativo à majorante do art. 40, V, da Lei de Tóxicos:

Na terceira etapa da dosimetria do apelado
ZACARIAS
foi acertadamente

reconhecida a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual, restando comprovado nos autos que o recorrido transportava drogas da capital mato-grossense para o Estado de Minas Gerais, consoante trechos do édito judicial [ID, 245218695, p. 4-5 e 9],
verbis:

“[...] Noutro giro, quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n° 11.343/06, entendo que razão assiste ao Parquet.

Isso porque, a interestadualidade do crime de tráfico de drogas, o fato de a droga não ter transpassado os limites territoriais de um Estado para o outro não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena. Sobretudo, quando os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal demonstram o destino dos entorpecentes.

Importante frisar que o próprio réu confessou em seu depoimento que detinha como destino final o Estado de Goiás, o que foi corroborando por ambas as testemunhas policiais quando ouvidas em Juízo e com as passagens registradas em seu nome carreada ao ID 105537845 - Pág. 56/57 que possuem como origem a cidade de Cuiabá/MT e destino a cidade de Belo Horizonte/MG.

Portanto, evidente que a droga tinha como destino outro estado da Federação e que a conduta do réu somente não se concluiu pois foi interrompida pela abordagem policial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual" (Súmula 587). Nessa linha é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos [...]

Na terceira fase, verifico a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, razão pela qual promovo o aumento da pena em 1/6 (um sexto) [...]”

Nesse ponto, o Ministério Público pleiteia a majoração da fração de aumento da pena para 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o apelado quase alcançou seu destino. No entanto,
tal pretensão não merece prosperar
.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/06, basta a caracterização do tráfico interestadual de drogas, sendo
a distância percorrida e/ou o número de fronteiras transpostas critérios que podem fundamentar a fração de aumento da pena
(HC 373.523/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018).

No caso concreto, conforme bilhete de passagem acostado ao ID 245217188, p. 53, verifica-se que
ZACARIAS
partiu da Rodoviária de Cuiabá-MT com destino a Belo Horizonte-MG, sendo preso em flagrante na cidade de Alto Garças-MT. Dos dados obtidos por meio de consulta à internet indicam que o recorrido percorreu aproximadamente 362 km até o local da prisão, sem ultrapassar fronteiras estaduais, restando cerca de 1.207 km até seu destino.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao estabelecer a fração de aumento em 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria da pena, nos exatos termos do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. E considerando o conjunto fático-probatório dos autos, o pleito ministerial de majoração para 2/3 (dois terços) revela-se desproporcional.

VI –
Da tese DEFENSIVA de
isenção da pena de multa:

Baseando-se na hipossuficiência financeira do acusado, a defesa busca a isenção do pagamento do valor pecuniário fixado na sentença, afirmando que
ZACARIAS
não tem condições de arcar com o valor da pena de multa sem colocar em risco seu sustento e o de seus familiares.

Sem razão.

O Código Penal, no seu no seu Título V, Capítulo I, art. 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam:
privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa
.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Nesse sentido,
o preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê a multa cumulativamente à pena de reclusão, de modo que o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda
.

Outrossim, é certo que inexiste previsão legal que autorize a isenção da multa em virtude da hipossuficiência financeira do apenado, tendo em vista que se trata de sanção penal de aplicação cogente, a qual não pode ser afastada ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“[...]. 1.
Conforme disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado
. 2.
A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente
. 3. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – N.U 1004072-34.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) – Destaquei.

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do réu/apelante
ZACARIAS
ao pagamento da pena de multa.

VII –
Do pleito MINISTERIAL de fixação de reparação de danos morais coletivos:

Por derradeiro, requer o Ministério Público a fixação de reparação de danos morais coletivos.

No caso em apreço, analisa-se a prática do delito de tráfico de drogas, o qual acarreta sérios prejuízos à sociedade. No entanto, sua própria natureza dificulta a mensuração do dano, especialmente diante da ausência de individualização dos prejuízos supostamente causados pelo apelado. Tal questão encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o qual dispõe expressamente:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”

Embora seja juridicamente possível a fixação de indenização por dano moral nos casos de tráfico de drogas
, a determinação do
quantum
indenizatório exige critérios objetivos, fundamentados em instrução probatória específica. Essa necessidade decorre da exigência de um procedimento que assegure o contraditório e o amplo debate entre as partes.

Sobre o tema, colaciono trechos do recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça;
in verbis
:

“[...] No que diz respeito ao tema de fundo, circunscrito à possibilidade de fixação de danos morais ex delicto decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas, bem como os requisitos para a fixação do quantum reparatório, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, fixou o entendimento de que a reparação de
danos morais individuais
, quando possuírem caráter in re ipsa, não exige instrução específica.

Dessa maneira, ressalvada a hipótese do
Tema Repetitivo 983/STJ
- que estabelece contornos específicos para os casos de violência doméstica – a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando a conduta delitiva envolve sujeito passivo determinado, como por exemplo, o roubo, furto ou estelionato, impõe o atendimento de dois requisitos mínimos: (i) o
pedido expresso de indenização
para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a
indicação clara do valor pretendido a esse título
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

[...]

A situação, contudo, é totalmente diversa quando se está a divisar a reparação de danos morais coletivos, relativos a infração penal cujo sujeito passivo é indeterminado, como é o caso dos autos, em que se imputa a prática do crime de tráfico de droga
.

Nessas situações é necessário se socorrer do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico
.

Buscando alcançar a árdua tarefa de conceituar os direitos metaindividuais, o art. 81, parágrafo único, inciso I e II, do Código de Defesa do Consumidor reputa o direito ou interesse difuso ou coletivos, respectivamente, como aqueles transindividuais, de natureza indivisível, -
de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; - de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base
.

A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração da
lesão à esfera moral de uma comunidade - isto é, violação de direito transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade - exsurge o dano moral coletivo [...], observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade.
(REsp 1402475/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, DJe de 28/06/2017.

Em outras palavras, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, i. é, danos morais coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nessa situação,
a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
(EREsp n. 1.342.846/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021).
[...]” – (STJ. AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024
, DJEN de 23/12/2024.) – Grifos nossos.

Na hipótese, ainda que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
tenha formulado pedido expresso de fixação de indenização por dano moral coletivo apenas na denúncia, tal pretensão revela-se inviável, tendo em vista que
a inexistência
de comprovação da extensão do dano impede a determinação do valor mínimo indenizatório, uma vez que não se trata de hipótese de dano moral presumido.

Além disso, cumpre destacar que a fixação abstrata de um valor a título de dano moral coletivo violaria o princípio da ampla defesa,
uma vez que a matéria não foi devidamente discutida na fase de instrução processual
,
muito menos apreciada pelo Juízo de primeira instância no édito condenatório impugnado
, o que também inviabil
iza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

Diante do exposto, rejeito o pedido ministerial.

VII –
Da MATERIALIZAÇÃO da nova reprimenda imposta ao réu/apelante
ZACARIAS DOS SANTOS JÚNIOR
:

Tráfico de drogas:

Na
primeira etapa
do cálculo, em razão do acolhimento da pretensão defensiva, afasto a carga pejorativa da “
culpabilidade do agente
”, assim como, a pedido da acusação, readéquo a fração de recrudescimento da sanção basilar no tocante a depreciação do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06 relativo à natureza e quantidade da droga apreendida – para o patamar de
1/8 (um oitavo)

sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal
, consoante linhas volvidas, de modo que fica a sua pena-base redimensionada para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

No
segundo momento
, acolhida a tese defensiva,
afasto a agravante da reincidência
, remanescendo em benefício do réu apenas a
atenuante da confissão espontânea
, motivo pelo qual reduzo a pena na fração ideal de 1/6 (um sexto), perfazendo a sanção intermediária em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
530 (quinhentos e trinta) dias-multa
.

Na
última etapa penal
, houve a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06 (interestadualidade), exasperando-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que faz atingir o
quantum
de
6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e
623 (seiscentos e vinte e três) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de causas modificativas.

Por derradeiro,
não há falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, mormente pela elevada quantidade de droga apreendida e na existência de elementos que apontam para a dedicação do réu a atividades criminosas, peculiaridades que, deveras, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda estabelecida nesta instância revisora. Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

CONCLUSÃO
:

Com esses fundamentos, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
ZACARIAS DOS SANTOS JÚNIOR
,

apenas para (
i)
afastar a avaliação negativa da circunstância judicial atinente à “
culpabilidade do agente
”; (
ii
) readequar
a fração de recrudescimento da sanção basilar no que se refere à natureza e quantidade da droga apreendida
e (
iii
) afastar a agravante da reincidência,
de modo que a pena definitiva do réu/apelante pela prática
do crime tipificado
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06, fica
estabelecida em
6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
,
no regime inicial
fechado
,
e pagamento de
623 (seiscentos e vinte e três) dias-multa
, no
valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025